Tribunal: CARF
Processo: 14041.000043/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO EM VEZ DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. OBEDIÊNCIA.
Inexiste nulidade em lançamento de contribuições previdenciárias mediante auto de infração quando obedecidos os requisitos previstos nos arts. 9 e 10 do Decreto n° 70.235/72.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA. LANCHES. SEM REGISTRO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
In casu, o fiscal motivou a incidência da contribuição, única e exclusivamente, pelo motivo da empresa não ser inscrita no PAT.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a natureza indenizatória dessa verba.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRO-LABORE PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS - PRÓ-LABORE. DIRIGENTES.
E devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer titulo, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais serviço da empresa, nestes incluídos os seus dirigentes.
CORRETOR DE IMÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Quando o conjunto probatório que instrui os autos revela que o corretor de imóveis não mantém uma relação de parceria ou associação com a empresa responsável pela venda dos imóveis, executando serviços que são essenciais à própria atividade fim da pessoa jurídica, a remuneração percebida pelo corretor autônomo pela comercialização de imóvel refere-se à prestação de serviços na condição de contribuinte individual, hipótese de incidência da contribuição previdenciária

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000043/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.653 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ANTARES ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO EM VEZ DE
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. REQUISITOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO. OBEDIÊNCIA.
Inexiste nulidade em lançamento de contribuições previdenciárias mediante
auto de infração quando obedecidos os requisitos previstos nos arts. 9 e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
LANCHES. SEM REGISTRO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura não integra o salário de contribuição, por não
possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
In casu, o fiscal motivou a incidência da contribuição, única e exclusivamente,
pelo motivo da empresa não ser inscrita no PAT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000043/2009-60
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo
que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a
natureza indenizatória dessa verba.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
PRO-LABORE
PAGAMENTOS
A
PESSOAS FÍSICAS - PRÓ-LABORE. DIRIGENTES.
E devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
titulo, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais serviço da
empresa, nestes incluídos os seus dirigentes.
CORRETOR
DE
IMÓVEIS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Quando o conjunto probatório que instrui os autos revela que o corretor de
imóveis não mantém uma relação de parceria ou associação com a empresa
responsável pela venda dos imóveis, executando serviços que são essenciais à
própria atividade fim da pessoa jurídica, a remuneração percebida pelo corretor
autônomo pela comercialização de imóvel refere-se à prestação de serviços na
condição de contribuinte individual, hipótese de incidência da contribuição
previdenciária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo os valores relativos a alimentação e vale transporte. Vencido o
conselheiro Rayd Santana Ferreira (relator) que dava provimento parcial ao recurso voluntário
em maior extensão para excluir da base de cálculo também os valores pagos a corretores.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ANTARES ENGENHARIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-35.825/2010, às e-fls. 393/414, que julgou
procedente em parte o lançamento fiscal, referente às contribuições previdenciárias devidas pela
empresa correspondente a parte dos segurados, em relação ao período de 01/2003 a 12/2006,
conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 218/235, consubstanciados no DEBCAD n° 37.199.737-2.
O relatório fiscal aduz que o objeto do presente lançamento são as contribuições
devidas pela empresa, parte dos segurados(não descontada) e não recolhidas, da administração e
das obras realizadas em consórcio com a empresa Royal Empreendimentos Imobiliários Ltda,
incidentes sobre:
a) Valores gastos com alimentação de funcionários, tendo em vista que a empresa ter
realizado sua inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, no período
de 2004 a 2006, considerados como remuneração indireta;
b) Valores pagos em dinheiro aos funcionários da empresa, referentes à rubrica Vale
Transporte;
c) Valores referentes à remuneração de pessoas físicas sem vinculo empregaticio que
prestaram serviço à empresa e pró-labore dos sócios;
d) Valores pagos a Cooperativas de Trabalho.
e) Valores pagos a funcionários prestando serviços em obras realizadas em consórcio,
apurados pela contabilidade, não declarados em GFIP.
f) Comissões recebidas por corretores na comercialização de imóveis construidos em
consórcio com a empresa Royal Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Arbitramento,
através de Aferição Indireta;
Informa que a empresa não realizou o recadastramento obrigatório n Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT, do Ministério do Trabalho e Emprego, a partir de 2004.
Registra que os créditos das comissões foram apurados através de arbitramento,
aferindo-se indiretamente as bases de cálculo, em cada competência, aplicando aliquota de 6%
(seis por cento), de acordo com a tabela de honorários do Sindimóveis/DF aprovada pelo CRECI
da 8° Região/DF), sobre o valor da venda dos imóveis construidos em consórcio com a empresa
Royal Empreendimentos Imobiliários Ltda, cuja participação no direitos e deveres é de 50%
(cinquenta por cento) para cada consorciada, conforme previsto no contratos de constituição
desses consórcios, os quais foram constituídos para execução, incorporação e vendas dos
imóveis. Portanto, independente de os corretores terem sido contratados pela Royal
Empreendimentos Imobiliários Ltda., a Antares Engenharia Ltda. deve participar, na proporção
de 50% nos créditos ora apurados, conforme Contrato de Constituição do Consórcio.
Informa que apurou por arbitramento os créditos sobre a remuneração do
corretores, aplicando-se sobre o valor de venda dos imóveis relativos às obras 164, 166, 167,
168, 169, 170, 171 e 172, nas contas elencadas nos itens 44.1 a 44.9 do Relatório Fiscal.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

Explica que, uma vez intimada, a empresa não apresentou todas as Notas Fiscais
emitidas pela Cooperativa de Trabalho; assim, urna parte foi levantada nos documentos da
empresa, outra através de diligências em urna das cooperativas e outra feita na contabilidade,
considerando o número sequencial das notas fiscais em conjunto com a data de emissão.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Brasília/DF entendeu por bem julgar
procedente em parte o lançamento, reconhecendo a decadência até a competência 11/2003 nos
termos do art 150, § 4° do CTN, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 455/478, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, inova apenas quanto a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância por
não enfrentar todas alegações da defesa inaugural.
No mais, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da
decisão de piso:
- alega ilegalidade formal da constituição do crédito, uma vez que apesar da unificação
da Receita Federal com a Receita Previdenciária, esta ocorreu meramente no âmbito
administrativo, não ocorrendo alteração, por enquanto nos procedimentos relacionados
com a forma de constituição do crédito.
- que a Lei 8.212/91, dispõe no § 7° do art. 33, que o crédito da seguridade social é
constituído de notificação, auto de infração e confissão ou documento declaratório e que
a MP 449/2008 ainda deixou mais claro esta forma de constituição do crédito. No
entanto a Receita Federal do Brasil utiliza com impropriedade o auto. de infração, na
constituição do crédito ao constatar a falta de recolhimento de contribuição'
previdenciária, quando deveria se valer da notificação. Destarte é nulo o procedimento
por violação aos artigos 33 e 37 da Lei n° 8.212/91 `
- no mérito afirma que o PAT em momento algum estabeleceu qualquer espécie de
registro, apenas a criação do programa consoante o art. 2° da Lei 6.321/76 que o
instituiu, e que da mesma forma a alínea “c” do § 9° do art 28 da Lei n° 8.212/91, que
apenas exige que a empresa forneça alimentação nos termos estabelecidos pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, procedimento esse que atende a ora impugnante,
que apesar de inexistir obrigação legal efetuou o registro perante esse órgão. E que o
não recadastramento não tem o poder de descaracterizar a natureza indenizatória do
auxilio alimentação, nos moldes empregados pela impugnante;
- afirma que os valores pagos a titulo de indenização de transporte são efetivamente
utilizados para custeio do transporte do trabalhador e atende perfeitamente a legislação
vigente, em especial o art. 611, da Consolidação da Lei do Trabalho - CLT, que confere
status de Lei à Convenção Coletiva, a qual dispõe, no § 2° , de sua cláusula 40° que o
valor do vale transporte deverá ser pago em dinheiro;
- que há forte equivoco nos valores levantados a titulo de pro-labore, pois Ibram pagos
em decorrência de serviços prestados por pessoas jurídicas, portanto, totalmente
improcedentes;
- insurge-se contra a falta de fundamento fático que justifique o levantamento “de
valores pagos a funcionários que estão prestando serviços em obras realizadas em
consórcio, apurados pela contabilidade e não declarados em GFIP”, situação que
impede o devido exercicio do contraditório, além de violar o disposto no art. 243 do
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

RPS onde determina que a notificação deverá conter a discriminação clara e precisa dos
fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
- com relação ao levantamento indireto dos valores das comissões dos corretores em
apenas um dos consorciados, sem se ater à figura e responsabilidade de todo consorcio,
é manifestamente ilegal, haja vista que o Consorcio possui responsabilidade própria
perante o fisco, sendo, portanto, o sujeito passivo de eventual procedimento
fiscalizatorio, sob pena de ferimento ao principio constitucional do contraditório;
- aduz ainda que, para se desconstituir a contabilidade e efetuar o lançamento indireto,
não basta o mero "achismo" da existência do fato gerador, como no presente caso, em
que a autoridade fiscal dispõe que .....pelo fato de a empresa utilizar meio indireto para
remunerar os corretores, qual seja, através dos compradores do imóvel, remuneração
dos mesmos é devida pela empresa contratante, no caso a Antares Engenharia Ltda;
- afirma que a alienação de imóveis de propriedade do consorcio ocorreu diretamente
pelas empresas consorciadas, ou seja, pela impugnante e pela Royal Empreendimentos
Imobiliários Ltda e não por corretores autônomos;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
DA NULIDADE DA DECISÃO DE 1° INSTÂNCIA

A contribuinte suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira
instância por não ter avaliado o pedido constante da impugnação.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não podemos
concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega a contribuinte, observamos que os
argumentos constantes da impugnação foi apreciado e rechaçado pelo julgador de primeira
instância.
Não sendo o bastante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA – INSTRUMENTO DO LANÇAMENTO

A contribuinte aduz que a constituição do presente crédito deveria ter sido por
autuação e não por notificação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Frise-se que com o advento da Lei 11.457, de 16 de março de 2007, que criou a
Receita Federal do Brasil, além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria
da Receita Federal, coube também à Secretaria da Receita Federal do Brasil as competências
anteriormente atribuídas à Secretaria da Receita Previdenciária (alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991), cujos procedimentos de arrecadação e
cobrança passaram a ser os mesmos, em conformidade com § 7° do art. 33 do dispositivo retro
mencionado:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei n"11.941, de 2009).
(...)
§ 7° O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de lançamento,
de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte.
(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
(...)
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de beneficio
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
out notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n" 11.941, de 2009).
Especificamente em relação ao argumento da modalidade do instrumento do
lançamento, ressalto que o auto de infração pode reunir atos jurídicos diferentes que se sujeitam
a regimes jurídicos diversos como o lançamento de tributo, propriamente dito, o ato de aplicação
de sanções e o ato de intimação do autuado, portanto embora o auto de infração não seja
propriamente o lançamento este pode conter o lançamento do tributo, nos moldes do artigo 9o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 9° A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Ao lavrar o Auto de Infração a autoridade fiscal está constituindo o crédito
tributário que deixou de ser pago pelo contribuinte e também proferindo o ato de aplicação de
penalidade pecuniária.
Além do mais, assim como a legislação encimada, os termos do artigo 33, § 7° da
Lei n° 8.212, segue a mesma linha ao estipular as modalidades de lançamento sem, conquanto,
estabelecer benefício de ordem.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

MÉRITO
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

ALIMENTAÇÃO – SEM INSCRIÇÃO NO PAT

A Fiscalização considerou que os valores despendidos para o fornecimento de
alimentação aos empregados deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias, considerando que a contribuinte não comprovou ter sua inscrição no Programa
de Alimentação – PAT no período autuado.
Na peça recursal, a contribuinte elabora substancioso arrazoado contemplando
com especificidade o auxílio alimentação, trazendo à colação as normas de regência, doutrina e
jurisprudência em defesa de seu entendimento, concluindo estar fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada à inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedida in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT.
Na hipótese dos autos, a auditoria fiscal motivou o lançamento única e
exclusivamente na falta de inscrição no PAT, ou seja, em momento algum indicou que a
alimentação não fornecida in natura.
Dito isto, por escapar ao litigio, trata-se o lançamento como sendo
alimentação in natura. Ademais, mesmo se não fosse, pela documentação posta aos autos,
especialmente título da contabilidade (REFEIÇÕES E LANCHES) e indicação das notas
fiscais, resta evidente que fora fornecida alimentação in natura.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

Sendo assim, estando o fornecimento de alimentação se enquadrando
perfeitamente no permissivo legal (artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91), o qual contempla o
benefício da não incidência de contribuições previdenciárias, deve ser excluído do lançamento
o levantamento PAT.

VALE TRANSPORTE

Depreende-se do Relatório Fiscal que o Vale Transporte somente não integra o
salário contribuição quando pago na forma da legislação, Lei 7.418/85 e Decreto n° 95.247/1987,
entendendo que em razão dos pagamentos terem sido efetuados em espécie, devem ser
considerados como salário-de-contribuição.
Sem razão a auditoria fiscal!
Ocorre que a exigência das contribuições sociais sobre os valores pagos a título de
vale transporte não deve prevalecer. Isso porque não possuem natureza remuneratória e não
integram o salário de contribuição.
Trata-se de matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal, que, em sua
composição plenária firmou entendimento no sentido de que não incide da contribuição
previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas em pecúnia,
tendo em vista a sua natureza indenizatória (RE 478.410/SP).
Ademais, a discussão acerca de eventual natureza salarial do vale transporte pago
em dinheiro encontra-se definitivamente solucionada por ocasião da publicação da Súmula
CARF n° 89, in verbis:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Destarte, cabe decotar do lançamento fiscal os valores relativos aos levantamentos
“VT – VALE TRANSP EM DINH FP” e “VT1 – VALE TRANSP EM DINHEIRO CONTAB”.

DOS FUNCIONÁRIOS DAS OBRAS REALIZADAS EM CONSORCIO

A contribuinte alega falta de fundamento fático que justifique o levantamento
incidente sobre os valores pagos aos funcionários que estão prestando serviços em obras
realizadas em consórcio, apurados pela contabilidade e não declarados em GFIP, sob a alegação
de que tal situação impede o devido exercício do contraditório, posto que não discrimina de
forma clara e precisa os fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem.
Sem razão a recorrente!
O relato fiscal é claro ao informar que foram considerados como fatos geradores
das contribuições sociais os valores levantados através da contabilidade do consórcio Sudoeste,
obra 172, Matrícula CEI n° 50.002.71498/76, referentes a pagamento a funcionários lançados na
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

conta 51101030010 - Salários e Ordenados, nas competências 08 e 09/2004, lembrando que as
contribuições patronais alcançam todos os estabelecimentos da empresa como também as obras
de construção civil.
De acordo com o item 8 do Relatório Fiscal, as contribuições patronais destinadas
à Seguridade Social estão descritas nos incisos I, 11 e III do art. 22, da Lei n” 8.212/91, e que
cabe à empresa a arrecadação e recolhimento das contribuições à Seguridade Social, nos termos
da alínea “a”, do inciso I, do art. 30, da Lei n° 8.212/91, ressaltando que sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada.
Não sendo o bastante, o fiscal no item 26, mais uma vez, se manifesta sobre o fato
gerador, vejamos:
26. Por fim foram considerados como fatos geradores das contribuições previdenciárias
lançadas através deste auto de infração, valores levantados através da contabilidade do
consórcio Sudoeste, obra 172, CEI: 50.002.71498/76, referentes a pagamentos a
funcionários, lançados na conta 51101030010 - Salários e Ordenados, competências 08
e 09/2004.
Sendo assim, como já debatido no primeiro tópico deste voto, o ato administrativo
consubstanciado neste Auto possui motivo legal, tendo sido praticado em conformidade ao
legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais discriminados no Relatório Fiscal,
no anexo “FLD - Fundamentos Legais do Débito” e demais documentos, onde consta toda a
legislação que embasa o lançamento, por rubrica e por competência, propiciando assim o pleno
exercício do direito do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurado aos
litigantes em processo administrativo, devendo ser afastada, assim, qualquer alegação de
cerceamento de defesa.

DO PRÓ-LABORE DOS SÓCIOS

A respeito de tais segurados, a Lei N° 8.212/91, em seu art. 12, inciso V, alínea
"f" os classifica na categoria de contribuintes individuais, submetendo-se aos procedimentos de
arrecadação da legislação de regência acima citada.
No tocante à alegação de que há forte equivoco nos valores levantados a esse
titulo, pois foram pagos em decorrência de serviços prestados por pessoas jurídicas, portanto,
totalmente improcedentes, cabe frisar que referidos valores foram considerados
remunerações dos sócios e apurados através da contabilidade da empresa na rubrica Pró-
labore (conta: 31101010002- Pró-labore), urna vez que a empresa, mesmo intimada, não
apresentou relação nominal dos contribuintes individuais. E mesmo sendo concedida nova
oportunidade de provar o alegado (contencioso), a empresa não junta aos autos qualquer
documento capaz de alterar o presente lançamento, razão pela qual deve ser mantido na sua
integralidade.

DOS CORRETORES – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

O contrato de corretagem, regrado pelos artigos. 722 a 729 do Código Civil, trata-
se de espécie de prestação de serviços em virtude do qual uma pessoa obriga-se a obter para a
segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.
Distingue-se da simples prestação de serviços em virtude de que a remuneração
auferida depende da concretização do negócio, o que lhe confere o caráter de contrato aleatório.
A atividade de corretor de imóveis tem sua regulamentação específica na Lei no 6.530/78, que
prescreve em seus artigos 3o e 6o, consoante redação vigente à época dos fatos (houve alterações
posteriores pela Lei no 13.097, de 2015):
Art 3o Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda,
permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização
imobiliária.
Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas, também,
por pessoa jurídica inscrita nos termos desta lei.
(...)
Art 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele
inscritas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio,
gerente ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito.
Por sua vez, assim regra o art. 3o do Decreto no 81.871/78:
Art 3o As atribuições constantes do artigo anterior poderão, também, ser exercidas por
pessoa jurídica, devidamente inscrita no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
Jurisdição.
Parágrafo único. O atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta ou
locação de imóvel, cuja transação esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica, somente
poderá ser feito por Corretor de Imóveis inscrito no Conselho Regional da jurisdição.
Do mesmo diploma legal, cabe trazer à colação o art. 5°, in verbis:
Art 5o Somente poderá anunciar publicamente o Corretor de Imóveis, pessoa física ou
jurídica, que tiver contrato escrito de mediação ou autorização escrita para alienação do
imóvel anunciado.
A fiscalização considerou os corretores como prestadores de serviços do
consórcio (Royal contratante) por existir “contrato particular de corretagem de imóveis” e,
relativamente a forma de pagamento, existir uma “simulação” ao transferir esse ônus para os
adquirentes dos imóveis.
Especificamente quanto a prestação de serviços, basicamente a autoridade
autuante considerou a existência por conta do contrato, o que, a meu ver, não é suficiente para
tanto.
Ademais, também não vislumbro comprovação do desembolso financeiro da
vendedora para o adimplemento da comissão, consoante restou muito bem explicitado no voto
vencedor do Acórdão n° 2403-002.508 da lavra do Conselheiro Marcelo Magalhães Peixoto,
exarado pela 3a Turma Ordinária da 4o Câmara da 2o Seção nos autos do processo n°
10166.727550/2011-00, de onde peça vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
Quanto ao mérito da operação sob análise, cumpre destacar que entendo não haver
incidência de contribuição previdenciária.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

Isso porque, compete à Autoridade Administrativa apenas desconsiderar atos ou
negócios que, exclusivamente, pretendam dissimular a ocorrência do fato gerador ou a
natureza constitutiva da obrigação tributária, nos termos do art. 116, parágrafo único do
Código Tributário Nacional.
Aduz o fiscal que a Recorrente realizou pagamentos de forma indireta aos Corretores
Autônomos, simulando o verdadeiro pagador da comissão. Ocorre que não há que se
falar em simulação uma vez que toda a operação, mesmo as retificações da DIMOB,
(conclusão que a fiscalização tem por definir o valor da comissão) foram realizadas de
forma transparente, não havendo meios escusos que pusessem os atos acerca da
operação à sombra da realidade.
Ademais, essa é de uma das próprias conclusões da fiscalização (Conclusão 06, fl. 176)
que se confirma que o pagamento é realizado pelo adquirente: O valor da comissão do
corretor é a comissão cobrada do adquirente menos o valor da nota fiscal emitida para o
adquirente.
Da mesma forma, há nos autos provas de que os valores foram efetivamente pagos pelos
compradores, a exemplo do "Recibo de Corretagem Autônoma" do comprador
Alexandre Rodrigues Monteiro, para a corretora Daniela de Paula, fl. 1760.
Restou demonstrado que os compradores dos imóveis pagaram as comissões, ou seja, a
recorrente não deu saída de recursos do seu caixa, pois como está demonstrada nas
folhas 1760, a saída para pagamento da comissão foi do CAIXA do comprador para o
corretor.
Contudo, não podemos afirmar que tal modelo de negocio, seria um planejamento
tributário fraudulento, com apenas o intuito de economizar tributo. Pois, esses valores
pagos a titulo de comissão tem uma tributação efetiva de 11%, e caso a recorrente
tivesse pago a referida comissão, esses gastos teriam passado pela contabilidade dessa,
como despesa dedutível na base de calculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social Sobre o Lucro.
Por exemplo: Acaso a recorrente seja tributada com base no lucro real e o valor da
referida comissão paga ao corretor fosse de R$ 100.000,00 (cem mil reais) esse valor
seria dedutível da base de cálculo do IRPJ/CSLL, reduzindo a carga da referida em 34%
(trinta e quatro por cento), vale dizer, economia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil
reais).
Logo, o adquirente, ao assumir o ônus pelo pagamento das comissões aos corretores,
passaram a integrar o pólo passivo da obrigação de descontar a contribuição sobre os
corretores e recolhê-las aos cofres públicos e, não tendo havido pagamento por parte da
recorrente, não deveria dela estar sendo exigida a contribuição.
Outrossim, esclareça-se que o contrato avençado entre as partes, qual seja, o ônus do
pagamento da comissão, não desnatura a posição do sujeito passivo da exação, haja
vista que trata-se de acordo prévio à prática do fato gerador, bem como por não
desvirtuar a sua regra-matriz de incidência, ao contrário, pautaram-se pela autonomia
privada e sua liberdade de contratar.
Portanto, entendo que merece provimento o recurso voluntário, uma vez que os
pagamentos das comissões foram realizados pelos adquirentes dos imóveis, verdadeiros
sujeitos passivos da contribuição previdenciária por obrigação de retenção.
Por tais razões, restou demonstrado que as comissões decorrentes da
intermediação de venda, realizadas por corretores imobiliários, pelo sistema de co-
corretagem, cuja atuação se dá em conjunto entre a empresa e corretores, não caracteriza
rendimento de trabalho decorrente de prestação de serviços dos corretores “associados”,
descabendo a incidência das contribuições sociais previdenciárias.
Verifica-se que os corretores independentes trabalham com a recorrente pela
forma de contrato de parceria, assumindo eles, de certo modo, os riscos do negócio, pois não
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

serão remunerados, ou terão reembolsadas as suas despesas, caso não obtenham sucesso numa
intermediação imobiliária.
Ao contrário do que entendeu a fiscalização, entendo, que sendo o ônus do
pagamento das comissões dos compradores, afasta-se, em definitivo, qualquer imputação da
imobiliária como tomadora dos serviços dos corretores. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
recentemente se pronunciou sobre a possibilidade de transferência ao consumidor (STJ. RESP
1.599.511, julgado em 24.08.2016), o que vem a reforçar a tese de conduta lícita da recorrente.
Por fim, para eliminar quaisquer dúvidas, o legislador amiudou
recentemente a questão do vínculo entre o corretor pessoa física e a imobiliária (corretora
pessoa jurídica) quando alterou a Lei no 6.530/1978, que regulamenta especificamente a
profissão do corretor de imóveis. Nesta, observam-se inúmeras previsões legais relevantes
ao deslinde do litígio, principalmente:
Art 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele
inscritas.
(...)
§ 2o O corretor de imóveis pode associarse a uma ou mais imobiliárias, mantendo
sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e
previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos
Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas
delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. (Incluído pela Lei no
13.097, de 2015)
(...)
§ 4o O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou
remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não
configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3o
da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo DecretoLei no 5.452, de 1o
de maio de 1943. (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
Ora, a Lei especifica do corretor de imóveis ratifica o comando do Código Civil,
explicitando ainda mais a norma. Não deixa dúvidas nem qualquer margem de interpretação
quanto à natureza da relação entre o corretor de imóveis pessoa física e a imobiliária: ou há
vínculo empregatício ou há associação. Melhor dizendo, o corretor pessoa física pode se associar
a uma imobiliária para fins de determinado empreendimento ou negociação, configurando-se o
contrato de associação. Não há, nessa hipótese, prestação de serviços de um a outro, nem
pagamento ou remuneração. Configura-se, verdadeiramente, a hipótese do art. 728 do
CC/2002, na qual dois ou mais corretores atuam em conjunto para a conclusão do negócio. Tal
vínculo só será distorcido se for configurado um vínculo empregatício de um em relação ao
outro, que depende dos requisitos do art. 3o da CLT.
In casu, a autoridade lançadora não apontou vínculo empregatício. Seu
lançamento se baseou na tese de que os corretores pessoas físicas prestavam serviços à
imobiliária como autônomos, e eram por ela remunerados. Portanto, contrário à melhor
interpretação do ordenamento.
Em face dos substanciosos fundamentos acima transcritos, impõe-se afastar a
incidência das contribuições previdenciárias na forma aplicada no presente levantamento
“COR”.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir os levantamentos referentes aos valores pagos a título de
alimentação, vale-transporte e corretores, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado.

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo ilustre Conselheiro Relator,
ouso divergir quanto à possibilidade de exclusão da base de cálculo dos valores pagos a
corretores.
Isso porque a documentação juntada ao processo permite depreender que, na
prática, os corretores de imóveis atuavam como prestadores de serviços, viabilizando as
atividades econômicas das empresas integrantes do consórcio sob o controle e ingerência dessas
pessoas jurídicas.
Veja-se que o “contrato de corretagem autônoma de imóveis”, juntado à e-fl. 573,
prevê que a empresa propiciaria “uma estrutura adequada para a venda dos imóveis que forem
disponibilizados por seu intermédio, tais como instalações (stands com mobília básica), folhas de
atendimento, material de papelaria, crachás para identificação e até mesmo vestimentas
personalizadas”. Consta também do contrato que “Todo e qualquer material e documento
referentes aos imóveis disponibilizados por meio da ROYAL só poderá ser mostrados aos
potenciais compradores e ao público se houver autorização expressa e por escrito da
CONTRATANTE” e que seria defeso “confeccionar por conta própria cartões, faixas ou
quaisquer outros documentos de divulgação dos empreendimentos diferentes dos adotados pela
ROYAL e as CONSTRUTORAS VENDEDORAS.
Assim, a despeito da ausência de elementos para caracterização de subordinação,
as pessoas físicas faziam parte da estrutura organizacional da empresa, integrando-se à sua
dinâmica. A contratante gerenciava e organizava a execução das atividades relacionadas aos
empreendimentos, proporcionando aos corretores as condições para realização das vendas, o que
se afasta da ideia de uma atuação independente ou mera parceria.
Como apontado pelo próprio relatório fiscal, as empresas responsáveis pela venda
dos imóveis não contabilizaram todas as despesas com os corretores. Do contrato de corretagem
acima citado consta que a empresa não ofereceria “qualquer tipo de remuneração ao
CONTRATADO(a)”. Os trabalhadores, portanto, ao final recebiam parcela dos valores pagos
pelos compradores e promitentes-compradores.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000043/2009-60

Todavia, o repasse do encargo financeiro aos compradores não altera o fato de que
tais valores correspondem à comissão de corretagem devida pela empresa tomadora dos serviços.
Afinal, fica evidenciado que o adquirente comparece ao stand da empresa e tem acesso à
publicidade por esta confeccionada, lhe interessando não a intermediação do corretor, mas sim a
compra do empreendimento e o preço total a ser pago.
Nesse sentido, os corretores prestavam serviços à pessoa jurídica, recebendo a
corretagem em benefício da conquista de clientes para as alienantes. Dessa maneira, conclui-se
que a fiscalização corretamente os caracterizou como contribuintes individuais, razão pela qual
os valores pagos integram a base de cálculo da contribuição que deveria ter sido recolhida pela
empresa.

Posto isso, concordando com o i. Conselheiro Relator nas demais questões, voto
por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para excluir da base de cálculo os valores
relativos a alimentação e vale transporte.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital